Tribunal: TJBA
Processo: 8034689-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034689-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: JUSSARA DOS SANTOS GONCALVES BORGES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ – DESNECESSIDADE DE PROVA DO RECEBIMENTO – REGULARIDADE DA MORA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – RESTABELECIMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, a constituição em mora se comprova com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ. A devolução da notificação por motivo como “endereço insuficiente” ou “numeração irregular/inexistente” não afasta a mora, desde que comprovado o envio ao endereço constante do contrato. Estando demonstrado o inadimplemento e o envio da notificação ao endereço contratual, é legítimo o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69. Julgado o mérito do agravo de instrumento pelo colegiado, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática anteriormente proferida. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034689-45.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como agravada JUSSARA DOS SANTOS GONÇALVES BORGES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, deixar de julgar o agravo interno por restar prejudicado, e, quanto ao agravo de instrumento, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . V